Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-98.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012432-98.2018.8.11.0041 - CAPITAL
Apelante: ITAU SEGUROS S/A
Apelada: RESINEY DE ALMEIDA
Número do Protocolo: 1012432-98.2018.8.11.0041
A petição a que se refere o ID 39417483, subscrita pelo patrono do Banco/apelante noticia a desistência do presente recurso, em razão da composição amigável da lide.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da manifesta perda do objeto; adotadas as providências de estilo, remetam-se os autos à comarca de origem.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator